Tribunal: TJBA
Processo: 0036976-42.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036976-42.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUTO POSTO CORRENTINA LTDA.

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, IVAN DE SOUZA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO S
EM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA DE
ANGULARIZAÇÃO
DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. RÉU APRESENTOU CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA
DEVIDOS. ART. 485, § 2º DO CPC/2015. FIXAÇÃO
SOBRE O VALOR DA CAUSA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº

0036976-42.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e como apelado
AUTO POSTO
CORRENTINA
LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso, para arbitrar os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antônio
Adonias Aguiar Bastos

Relator